Tribunal: TJMT
Processo: 1003207-44.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003207-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENT
A
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AOS SERVIÇOS PRESTADOS. PRELIMINARES REJEITADAS. VALOR FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS LEGAIS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedentes os pedidos formulados por Galera Mari e Advogados Associados, fixando a verba em R$ 16.537,08, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão:

(i) se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide;

(
i
i
)
se houve negativa de prestação jurisdicional em razão da omissão na apreciação de embargos de declaração;

(
i
ii
)
se é devida a remuneração proporcional ao trabalho desempenhado por escritório de advocacia contratado sob cláusula de êxito, destituído sem justa causa.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, diante da suficiência do acervo probatório que autorizava o julgamento antecipado, conforme art. 355, I, do CPC.

4. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional, porquanto a sentença enfrentou de forma suficiente os temas essenciais à resolução da controvérsia.

5. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais à atuação efetiva do advogado, ainda que firmado sob cláusula de êxito, a fim de se evitar enriquecimento sem causa da parte contratante.

6. A ausência de cláusula expressa quanto à remuneração em caso de resilição contratual e a genérica menção a quitação não afastam o direito à justa remuneração pelo serviço efetivamente prestado.

7. O valor fixado na sentença guarda conformidade com os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o grau de zelo, a complexidade da causa, a extensão do trabalho desenvolvido e o tempo de duração das demandas.

8. Descabe a redução do quantum arbitrado, por estar em consonância com os precedentes deste Tribunal e do STJ.

9. O marco inicial dos juros moratórios segue o disposto no art. 405 do CC, sendo fixado a partir da citação, e a correção monetária deve incidir desde o arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a fixação de honorários advocatícios proporcionais ao trabalho efetivamente prestado quando a rescisão do contrato com cláusula de êxito ocorre de forma unilateral e sem justa causa.

2. A ausência de cláusula contratual específica sobre remuneração em caso de rescisão não obsta o arbitramento judicial dos honorários.

3. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando os autos permitem a formação do convencimento do juiz.

4. A decisão que examina os fundamentos essenciais à solução da controvérsia não incorre em negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, inc. XXXV;

CC/2002,
arts
. 320 e 405;

CPC/2015,
arts
. 355, I; 405; 1.022, II; 85, § 2º;

EOAB, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 13/12/2021;

STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 29/04/2024;

TJMT, N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, j. 07/06/2024;

TJMT, N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, j. 29/05/2024;

TJMT, N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, j. 27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença (ID.
301124948
) proferida pelo Juízo d
a
5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou
procedente os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial formulados por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para CONDENAR a parte requerida BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 16.537,08 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e sete reais e oito centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.”

Em suas razões recursais, a parte recorrente, Banco Bradesco S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar:

1.1.
Da preliminar de cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide.

1.2.

Da Negativa de Prestação Jurisdicional. Embargos de Declaração que deveriam ser julgados.

2. Mérito Recursal.

2.1.
Da completa impertinência da sentença proferida - da necessária observância ao contrato - da ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais - da impossibilidade de relativização das condições pactuadas;

2.2.
D
a impossibilidade de intervenção do estado em um contrato válido - ato jurídico perfeito - da violação aos
arts
.
121, 421, 421-A, III, E 476
do código civil vigente;

2.3.
D
a inaplicabilidade do art. 22, §2.º, do
EOAB
- contrato com previsão expressa a respeito da forma de pagamento de honorários em favor do recorrido - instrumento com regras de pagamento em diversas fases do processo acompanhado - precedentes do
S.T.J
.
que não se aplicam ao caso;

2.4.
D
a previsão contratual sobre a rescisão e da expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido;

2.5.

D
a impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial - do enriquecimento indevido do recorrido às custas do recorrente - precedente
S.T.J
.
em caso similar;

2.6.
Da necessária alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios - obrigação nasceu quando da prolação da sentença
.

Recurso de Apelação de Banco Bradesco S.A. tempestivo e custas devidamente recolhidas. (ID. Nº
302123381
).

O escritório de advocacia recorrido Galera Mari e Advogados Associados apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal. (ID. Nº
301124960
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado,
trata-se
de recursos de apelação interpostos contra a sentença (ID.
301124948
) proferida pelo Juízo d
a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial formulados por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS para CONDENAR a parte requerida BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de R$ 16.537,08 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e sete reais e oito centavos), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.”

Na referida decisão, o juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento da quantia de
R$ 16.537,08 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e sete reais e oito centavos),

a
título de honorários advocatícios, em razão dos serviços prestados pelo escritório
n
os autos das ações de n.º 7001625-91.2019.8.22.0002, 7002901-45.2019.8.22.0007, 7003673-23.2019.8.22.0002, 7003790-05.2019.8.22.0005, 7004580-38.2019.8.22.0021, 7006479-25.2019.8.22.0004, 7007277-80.2019.8.22.0005, 7007898-89.2019.8.22.0001, 7009576-30.2019.8.22.0005, 7012230-81.2019.8.22.0007 e 7045448-21.2019.8.22.0001.

Irresignada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação.

Nas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado a título de honorários.

Feito esse breve relatório, passo à análise pormenorizada das teses suscitadas nos recursos interpostos.

1.
Das preliminares arguidas pela parte recorrente BANCO BRADESCO S.A:

Da preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela recorrente, uma vez que, ela funda-se apenas no julgamento antecipado da lide, sendo que, do conjunto probatório formado nos autos restou demonstrado os fatos alegados pelas partes, tal qual, possibilitou ao Julgador Monocrático a composição da lide, já que os autos prescindiam de maior dilação probatória, na forma preconizada pelo art. 355, CPC, senão vejamos:

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência;

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

1.2. Da Negativa de Prestação Jurisdicional. Embargos de Declaração que deveriam ser julgados.

O apelante Banco Bradesco S.A, sustenta que o juiz não enfrentou os argumentos apresentados nos embargos de declaração, especialmente aqueles que tratam da ausência de análise do contrato e da concessão de justiça gratuita irregular para uma pessoa jurídica. Ressalta a violação do art. 1.022, II, do CPC e a necessidade de que o juízo de origem enfrente todas as questões suscitadas.

Nesse sentido, salienta-se que a resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes.

Logo, tendo a magistrada se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

Assim, rejeito a preliminar arguida pela parte recorrente.

É como voto.

2. Das razões recursais meritórias apresentadas pela instituição financeira Banco Bradesco S.A.

2.1.
Da avença entabulada entre as partes.

No que tange a análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou
nas

Ações de Execução de Títulos Extrajudiciais, PJE nº 7001625-91.2019.8.22.0002, 7002901-45.2019.8.22.0007, 7003673-23.2019.8.22.0002, 7007277-80.2019.8.22.0005, 7009576-30.2019.8.22.0005, 7012230-81.2019.8.22.0007, 7045448-21.2019.8.22.0001; nas Ações de Busca e Apreensão, PJE nº 7004580-38.2019.8.22.0021, 7007898-89.2019.8.22.0001; na Ação Monitória, PJE nº 7006479-25.2019.8.22.0004; e na Ação Ordinária de Cobrança, PJE nº 7003790-05.2019.8.22.0005
,
representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada
(ID nº
301123948).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(
IDs

301123941
,

301123942

e seguintes)
, não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados. O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt no AREsp 1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“(...) 4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 1.720.988/MS. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021, DJe: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco Buzzi, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024, DJe: 02/05/2024; g. n.)

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari nas cartas de quitação apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente.

Isso porque ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID nº
301124929
– págs. 1 a 9)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e 16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.).

Noutro giro, a cláusula da
“Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
(ID nº
301124928
)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

2.2. Alternativamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrado.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

P
rocesso
nº
7001625-91.2019.8.22.0002,
em trâmite na comarca de Ariquemes/RO, o autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de Alcione
Mochinski
e outro, originada do contrato de financiamento CDC - PF n. 621/4232187, ajuizada em 07/02/2019, com valor de R$ 31.902,75. O juízo, ao despachar inicialmente, determinou a citação dos devedores e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A citação foi realizada em 15/06/2019, ocasião em que também foi lavrado o termo de penhora de uma caminhonete Fiat/Strada CD
Working
1.4 8V, ano/modelo 2012/2013, em péssimo estado de conservação. O autor, diligente, apresentou planilha atualizada do débito e requereu penhora on-line, que resultou infrutífera. Prosseguiu com pesquisas via RENAJUD, INFOJUD e ofícios à Receita Federal, sem êxito na localização de bens. Requereu medidas coercitivas atípicas, sendo deferida apenas a suspensão da CNH dos executados por seis meses. Em 07/10/2019, pleiteou a suspensão da ação por um ano para novas diligências. Após o cumprimento da medida de suspensão da CNH, os executados foram intimados em 24/11/2019. Apesar de toda a atuação diligente e técnica, o escritório foi impedido de continuar promovendo a defesa do banco em razão da rescisão contratual unilateral promovida pelo requerido.

P
rocesso
nº
7002901-45.2019.8.22.0007
, em trâmite na comarca de Cacoal/RO, o autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de Francisco Paulo Pacheco Junior ME, originada da cédula de crédito bancário – empréstimo capital de giro n. 331/11192300, ajuizada em 25/03/2019, com valor de R$ 36.044,85. O juízo determinou a citação do executado e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Após tentativa frustrada de citação, foi indicado novo endereço e realizada citação por carta com aviso de recebimento, entregue conforme certidão de 08/07/2020. O juízo determinou a expedição de carta precatória para avaliação e penhora de bens, distribuída em 09/09/2020. Contudo, em 19/11/2020, o autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, ficando impossibilitado de concluir a demanda e obter a remuneração pelo êxito.

Processo
nº 7
003673-23.2019.8.22.0002
, em trâmite na comarca de Ariquemes/RO, o autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de
Queibo
Alves Duques – ME e outro, originada da cédula de crédito bancário – empréstimo capital de giro n. 351/9951023, ajuizada em 25/03/2019, com valor de R$ 40.228,54. O juízo determinou a citação dos devedores e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. A citação foi realizada em 22/05/2019. O autor apresentou planilha atualizada do débito e requereu penhora on-line, que resultou infrutífera. Foram realizadas pesquisas patrimoniais nos sistemas conveniados, sem localização de bens. Em 28/07/2020, requereu medidas coercitivas atípicas, sendo deferida apenas a negativação dos devedores. A execução foi suspensa em 18/11/2020, e o autor providenciou a inclusão dos nomes dos executados no cadastro de inadimplentes (SERASAJUD). Apesar de toda a atuação diligente, o escritório foi destituído dos autos em razão da rescisão contratual unilateral promovida pelo requerido.

Processo nº 7003790-05.2019.8.22.0005
, em trâmite na comarca de Ji-Paraná/RO, o autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na Ação Ordinária de Cobrança proposta em desfavor de Daniel Freitas dos Santos EIRELI – ME, originada dos borderôs de desconto de cheques vinculados à conta corrente 5052 – Agência 457, ajuizada em 12/04/2019. Após o recolhimento das custas iniciais, foram realizadas diversas tentativas de citação postal e por Oficial de Justiça, todas frustradas, em razão de o requerido estar em local incerto e não sabido. Foram realizadas pesquisas nos sistemas conveniados, sem sucesso na localização do requerido. Diante disso, o autor requereu a citação por edital, deferida pelo juízo em 17/11/2020, sendo o edital publicado após o recolhimento das custas em 14/12/2020. Apesar de toda a atuação diligente e técnica, o escritório foi destituído dos autos em razão da rescisão contratual unilateral promovida pelo requerido.

Processo
nº 7004580-38.2019.8.22.0021
, em trâmite na comarca de Buritis/RO, o autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de R. R. de Borba
Ost
, originada do contrato de financiamento n. 621/3422839, garantido por alienação fiduciária do veículo GM/S10
Executive
D, ano/modelo 2008/2009, placa NDQ-1601. A ação foi ajuizada em 27/06/2019, com valor de R$ 60.473,34, tendo o juízo deferido a liminar e determinado a expedição de mandado para citação e apreensão. O mandado foi devolvido sem cumprimento, pois o requerido havia se mudado para o Estado do Acre. O autor indicou novo endereço e recolheu as custas, mas a diligência não foi realizada por falta de meios. Após nova tentativa frustrada em 23/09/2020, o autor apresentou novo endereço e comprovante de custas em 03/12/2020. Contudo, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, ficando impossibilitado de concluir a demanda e obter a remuneração pelo êxito.

Processo nº 7006479-25.2019.8.22.0004
, em trâmite na comarca de Ouro Preto do Oeste/RO, o autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na Ação Monitória proposta em desfavor de James

Wesele
s
Cardoso Meira, originada dos borderôs de desconto de cheques, ajuizada em 01/10/2019, com valor de R$ 13.314,61. O juízo determinou a citação por Oficial de Justiça e fixou os honorários advocatícios. Após diversas tentativas frustradas de citação, o autor indicou novos endereços e promoveu diligências, inclusive com pesquisas nos sistemas INFOJUD, BACENJUD e SIEL, sem sucesso. Diante da dificuldade de localização, foi requerida e deferida a citação por edital em 04/11/2020, sendo o edital publicado após o recolhimento das custas em 14/12/2020. Apesar de toda a atuação diligente, o escritório foi destituído dos autos em razão da rescisão contratual unilateral promovida pelo requerido.

Processo nº 7007277-80.2019.8.22.0005
, em trâmite na comarca de Ji-Paraná/RO, o autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de COOLPEZA - Serviços de Limpeza Urbana EIRELI, originada do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças n. 530/831538, ajuizada em 08/07/2019, com valor de R$ 67.021,86. O autor promoveu a juntada do comprovante de pagamento das custas de distribuição e requereu o regular prosseguimento do feito. O juízo determinou a citação do devedor e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. O mandado de citação foi expedido, mas devolvido sem cumprimento em 24/07/2019. O autor indicou novo endereço e recolheu as custas pertinentes, porém, novamente, o Oficial de Justiça não obteve êxito, pois o imóvel estava fechado há meses. Persistente, o autor apresentou novos petitórios com indicação de outros endereços e os respectivos comprovantes de recolhimento, mas todas as diligências restaram infrutíferas. Em 19/11/2020, o escritório foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, ficando impossibilitado de concluir a demanda e de auferir a remuneração pelo êxito da execução.

Processo nº 7007898-89.2019.8.22.0001,
em trâmite na comarca de Porto Velho/RO, o autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de Aldair Gonçalves da Cruz, originada do contrato de financiamento n. 621/3598965, garantido por alienação fiduciária para aquisição do veículo Mercedes Benz/Axor 3340S6X4, ano/modelo 2005/2006, cor branca, placa MQN 5471. A ação, ajuizada em 28/02/2019, visava o pagamento de R$ 26.379,70. O juízo deferiu a liminar e determinou a expedição do mandado de busca e apreensão. A primeira diligência foi infrutífera, pois o bem e o devedor não foram localizados. O autor indicou novo endereço, mas o mandado não pôde ser expedido por inconsistência nos dados. Após nova petição com endereço atualizado e recolhimento das custas, a diligência novamente resultou negativa. Em 08/07/2019, foi requerida nova tentativa de apreensão, também sem sucesso, o que motivou o pedido de conversão da ação em execução, indeferido pelo juízo sob o fundamento de que não haviam se esgotado as tentativas de localização do bem. Mesmo após nova diligência expedida, o mandado foi devolvido negativamente. Por fim, o autor apresentou dois novos endereços, mas a diligência também foi infrutífera. Diante das diversas tentativas frustradas e da ausência de êxito na localização da garantia, o autor foi impedido de dar continuidade ao feito em razão da rescisão contratual promovida de forma unilateral pelo requerido.

Processo nº 7009576-30.2019.8.22.0005
, em trâmite na comarca de Ji-Paraná/RO, o autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de
Fuhrmann
& Cia LTDA – EPP e outros, originada do Termo de Transação n° 385/1828016, ajuizada em 04/09/2019, com valor de R$ 58.592,42. O autor promoveu o recolhimento das custas de distribuição e diligência, viabilizando a citação dos executados, que foi realizada com êxito. Após o decurso do prazo para pagamento, apresentou planilha atualizada do débito e requereu penhora on-line, que resultou em bloqueio irrisório. O valor penhorado, de R$ 1.559,88, foi transferido à conta indicada pelo exequente. Foram realizadas pesquisas patrimoniais via sistemas conveniados, incluindo RENAJUD e ARISP, visando localizar bens dos executados, sendo identificados veículos com restrição de circulação. Em 25/11/2020, foi requerida pesquisa de bens imóveis. Contudo, em 19/11/2020, o autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, ficando impossibilitado de concluir a demanda e obter a remuneração pelo êxito.

Processo nº 7012230-81.2019.8.22.0007
, em trâmite na comarca de Cacoal/RO, o autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de Mendes & Reis Confecções LTDA – ME e outro, originada da Cédula de Crédito Bancário – BNDES PSI n° 215/0.913.998, ajuizada em 06/12/2019, com valor de R$ 33.001,10. O autor promoveu o recolhimento das custas de distribuição e diligência, viabilizando a citação dos executados. A primeira diligência foi infrutífera, pois os devedores não foram localizados. Foram indicados novos endereços e realizadas diligências, todas sem sucesso. Em 27/07/2020, foi requerida consulta ao sistema INFOJUD, com recolhimento das custas. Após disponibilização dos dados, foi expedido novo mandado de citação, também devolvido negativamente. Em 19/11/2020, o autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, ficando impossibilitado de concluir a demanda e obter a remuneração pelo êxito.

Processo nº 7045448-21.2019.8.22.0001
, em trâmite na comarca de Porto Velho/RO, o autor atuou com costumeiro zelo e dedicação na Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta em desfavor de D DE A Pimenta EIRELI, originada do contrato de financiamento CDC – PJ n° 688/4559040, ajuizada em 11/10/2019, com valor de R$ 33.375,42. O juízo determinou a citação do devedor e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Após a devolução do mandado sem cumprimento, o autor requereu buscas de endereço pelos sistemas conveniados e recolheu as custas pertinentes. Mesmo após nova tentativa, o devedor não foi localizado, sendo requerida a citação por edital, deferida pelo juízo. O autor recolheu
as
custas de publicação e comprovou nos autos em 02/10/2020. Contudo, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, ficando impossibilitado de concluir a demanda e obter a remuneração pelo êxito.

Destarte, ainda que se tenha verificado a prática de atos processuais e administrativos nos referidos feitos, a atuação não se revestiu de complexidade técnica acentuada, tampouco demonstrou elevada densidade argumentativa, embora tenha perdurado no tempo por período estimado entre quatro e seis anos.

Assim sendo, ao proceder à fixação da verba honorária, deve o magistrado atentar-se aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para seu desempenho.

No presente caso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo
–
R$ 16.537,08 (dezesseis mil, quinhentos e trinta e sete reais e oito centavos)
–
r
evela-se compatível com os serviços efetivamente prestados
, remunerando-os de maneira justa e proporcional, em conformidade com os parâmetros fixados por esta egrégia 5ª Câmara de Direito Privado e por este Sodalício, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais, in
verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.
”

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024, Publicado no DJE 12/06/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.”

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024)

“AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS
– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.”

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024, publicado no DJE 30/05/2024)

Ressalte-se, ademais, que o valor atualizado das causas não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de forma compatível com a complexidade e a relevância do trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono, devendo o magistrado pautar-se, sobretudo, pelos critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme já exaustivamente delineado.

Outrossim, cumpre destacar que, nas demandas em que se discute o arbitramento de honorários advocatícios e em que o valor da causa se mostra elevado, a jurisprudência tem se orientado pela adoção de quantia equitativa, apta a remunerar de maneira justa e proporcional os serviços prestados pelo causídico, em observância ao princípio da razoabilidade.

Por fim, não prospera a alegação de sucumbência mínima por parte do réu, porquanto, embora a condenação não tenha alcançado o montante originalmente pleiteado pelo autor, este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento dos honorários, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida nos moldes estabelecidos pela sentença.

2.3.
Da necessária alteração do marco inicial para contagem dos juros moratórios.

Rejeito tal pleito recursal, isto porque, na condenação por danos morais, na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DÍVIDA QUITADA – ATO ILÍTICO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1- Em casos de negativação indevida do nome do consumidor, resta configurado o dano moral puro.

2- O quantum indenizatório arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, mostra-se pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3- Na relação contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios, deve ser a partir da citação inicial, de acordo com artigo 405 do Código Civil, e a data inicial para contagem da correção monetária é do arbitramento, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ.

(N.U 1014958-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/08/2023, publicado no DJE 23/08/2023) (grifo nosso)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão fustigada.

P
or fim, deixo de
proceder à
majora
ção,
uma vez que não foram arbitrados
honor
á
rios
p
s pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025